Tribunal: STF
Processo: Rcl 51920
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Maria Luiza de Souza e Silva, em face de ato do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Poços de Caldas, nos autos do Processo nº 1001687-60.2021.4.01.3826. 



    Na petição inicial, o reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a substituição da TR pelo INPC e ou IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente. 



    Sustenta que a autoridade reclamada deixou de suspender o trâmite processual, nos termos da medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF e, ao final, o julgamento de procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafiou a liminar (eDOC 1, p. 7).



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar. 



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na hipótese, verifico que o Juízo de origem determinou a incidência da TR como incide de correção monetária:



    “A controvérsia existente nos autos foi recentemente julgada pelo e. STJ, em julgamento sob o regime de controvérsia repetitiva (REsp 1614874/SC). Na ocasião, fixou-se a seguinte tese, cujo teor adoto como razões de decidir: 



    ‘É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. (...). A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder judiciário substituir o mencionado índice’



    Como se observa do artigo 7º, da Lei nº. 8.660/93, é a Taxa Referencial o índice de correção monetária previsto para a caderneta de poupança. Nesse contexto, nota-se que a aplicação da TR como fator de atualização monetária dos saldos vinculados ao FGTS decorre de expressa determinação de Lei. Não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização. 



    Nesse diapasão, destaco que o artigo 927, III, do CPC preceitua que os juízes deverão observar os acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos especiais repetitivos, como no caso. 



    Assim, não há como acolher a pretensão formulada.” (eDOC 5, p. 2-3) 



    Ademais, o Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, com a expedição de despacho de citação da Caixa Econômica Federal, em inobservância ao sobrestamento determinado na ADI 5090:



    “Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 



    Ante os princípios da razoável duração do processo e da celeridade que rege o Juizado Especial Federal, não havendo previsão de volta da ADI 5090 ao plenário do STF para julgamento, retornem os autos da suspensão e cite-se a Caixa Econômica Federal. 



    Considerando a existência de depósito, em Secretaria, de contestação padrão apresentada pela CEF, a data de citação deverá ser a data da juntada da contestação. 



    Após, venham os autos conclusos para sentença, uma vez que trata-se de matéria exclusivamente de direito” (eDOC 6, p. 2)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição. 



    Assim, num primeiro juízo, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem (autos 1002075-52.2019.4.01.3819 ), até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). 



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente